Tribunal: TJDFT
Processo: 0708910-88.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÚTUO ENTRE PARTICULARES. PAGAMENTO. ALEGADO ACORDO VERBAL. NÃO COMPROVADO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que concerne ao princípio da dialeticidade, é cediço que o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. No caso dos autos, no entanto, não se verifica a ocorrência do vício formal apontado, pois o apelante impugnou devidamente os fundamentos da r. sentença apresentando argumentos que entende pertinentes visando demonstrar as razões do seu inconformismo. Afasta-se esta preliminar.
2. O autor impugna a concessão da gratuidade de justiça ao réu apelante, no entanto, não apresentou qualquer prova contundente que altere a convicção alcançada pelo juízo a quo, quanto à condição financeira do requerido. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de Justiça concedida anteriormente ao réu.
3. O ônus da prova, no caso de fato constitutivo, compete ao autor, ao passo que a prova de fato impeditivo, extintivo e modificativo compete à parte ré, de acordo com o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil. O réu/apelante não trouxe elementos mínimos a emprestar verossimilhança às suas alegações, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida. Preliminar afastada. Impugnação à justiça gratuita rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.